Tribunal: STF
Processo: RvC 5450
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIADE. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto por Ramon Hollerbach Cardoso contra decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal. O pedido busca desconstituir parcialmente condenação proferida na Ação Penal 470, alegando a existência de novas provas e contrariedade à evidência dos autos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões centrais em discussão: (i) se a decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal violou o princípio da colegialidade; (ii) se as provas apresentadas pelo agravante constituem-se como "novas provas" aptas a justificar a revisão criminal; e (iii) se houve julgamento contrário à evidência dos autos, capaz de sustentar a revisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A atuação monocrática do relator em negar seguimento à revisão criminal encontra amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, sendo legítima e não violando o princípio da colegialidade.



    4. As provas apresentadas pelo agravante não se caracterizam como novas, pois poderiam ter sido oportunamente requeridas durante o curso da Ação Penal 470, não havendo elementos impeditivos para sua obtenção à época.



    5. O juízo condenatório na Ação Penal 470 não se baseou exclusivamente na ausência de comprovação dos serviços.



    7. O fato de serviços terem sido eventualmente prestados não descaracteriza o crime de peculato, pois o desvio de finalidade e a ausência de lastro contratual legítimo foram considerados centrais para a tipificação da conduta.



    9. Não se verifica contrariedade à evidência dos autos, pois voto minoritário proferido em embargos de declaração não se qualifica como prova nova, uma vez que, além de não ser prova, já que não se destina à reconstrução histórica do fato, é anterior à formação da coisa julgada. 



    10. A atuação do requerente na condição de gestor das empresas cujos vínculos contratuais originaram os fatos narrados na denúncia, restou comprovada para fins de imputação das condutas criminosas.



    11. A revisão criminal não se presta a incursão sobre a discricionariedade do julgador na fixação da reprimenda. Não prospera os argumentos de ocorrência de bis in idem e de ausência de congruência entre a denúncia e a condenação na dosimetria da pena. 



    12. A extinção do crime de quadrilha não repercute na apenação dos crimes de peculato.



     



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    13. Agravo regimental desprovido.



    Teses de julgamento:



    1. A atuação monocrática do relator em negar seguimento à revisão criminal é legítima quando ausentes os requisitos legais para sua admissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. Prova nova, para fins de revisão criminal, exige que não fosse acessível às partes à época do julgamento original, sendo insuficiente a mera redescoberta de elementos existentes.



    3. Não se verifica contrariedade à evidência dos autos quando o conjunto de dados apontados como paradigma não se constituiu verdadeiramente em elemento probatório. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; RISTF, art. 21, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5457 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/09/2017; STF, ADI 1105 MC, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, j. 03/08/1994.